Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-63.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAIR BARBOSA MORAIS - CPF: 172.404.331-53 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ADAIR BARBOSA MORAIS - CPF: 172.404.331-53 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

APELANTE(S)/APELADO(S):

ADAIR BARBOSA MORAIS
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA IDONEIDADE DO DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DANOS MORAIS.
ADEQUAÇÃO AO PARÂMETROS
LEGAIS.
MAJORAÇÃO DO “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE. EX OFFICIO.
RECURSO DE
BANCO BMG
S.A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ADAIR BARBOSA MORAIS PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência das cédulas de crédito bancário e dos débitos dos referidos contratos, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na contratação de empréstimo consignado e se é devida a indenização
por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A instituição financeira não comprovou a
idoneidade da contratação do crédito bancário
, sendo mantida a declaração de inexistência do contrato.

3.
A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos contratos não emanaram do punho do autor, configurando fraude na contratação.

4
.
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5
.
O dano moral decorre do indevido desconto em folha de pagamento, gerando desconforto e transtornos ao consumidor.

6
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

7.
O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

8
. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

9.
Em razão da nulidade do negócio jurídico
é d
evido a compensação de valores depositados na conta bancária da parte
consumidora,
sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
s
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em caso de fraude na contratação de empréstimo consignado, sendo devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

Adequação de ofício do termo inicial dos juros, em razão da
matéria
de ordem pública
.
Em razão da nulidade do negócio jurídico é devido a compensação de valores depositados na conta bancária da parte consumidora, sob pena de enriquecimento ilícito.
”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.09.2021; TJ-MT, Apelação Cível no 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2088555, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 1316734, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência
das cédulas de crédito bancário
“sub judice”,
declarando a inexistência d
os débitos do referidos contratos,
determinou a restituição na forma simples, dos valores indevidamente descontados
no importe de R
$
17.648,64 (dezessete mil
seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos
)
, bem como condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em razão do descontos indevidos de
cédulas de crédito bancário
não contratado
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO BMG S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita – Negócio jurídico devidamente formalizado.

1.2. Da inexistência de dano moral indenizável.

1.3. Da necessidade de redução do “quantum” arbitrado a título de danos morais.

1.4. Do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais – A partir da data do arbitramento.

1.5. Pleiteia o afastamento da devolução em dobro.

1.6. Do termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais – A partir da citação válida.

1.7.
Devolução do valor depositado na conta bancária do consumidor ou compensação dos valores.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante
ADAIR BARBOSA MORAIS
.

2.1. Pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

2.2. Da necessidade de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

2.3. Majoração do
s
honorários sucumbenciais.

Ambos os apelados apresentaram suas contrarrazões (ID.
241643672
;
263766277
), rebatendo as alegações da instituição financeira, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ADAIR BARBOSA MORAIS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência das cédulas de crédito bancário “sub judice”, declarando a inexistência dos débitos do referidos contratos, determinou a restituição na forma simples, dos valores indevidamente descontados no importe de R$ 17.648,64 (dezessete mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), bem como condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do descontos indevidos de cédulas de crédito bancário não contratado
.

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO BMG S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita – Negócio jurídico devidamente formalizado.

S
ob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível,
vê-se que
o banco apelante sustenta que
“
foi juntado aos autos todos os documentos hábeis para provar que houve contratação, que o contrato foi devidamente assinado e que este recebeu em conta de sua titularidade o valor solicitado a título de empréstimo
"
, por tais razões, os descontos são devidos.

O consumidor, também apelante nos autos, por outro lado, aduz que
"
nunca assinou quaisquer dos três contrato acima plasmados junto ao banco réu, mostrando para a mesma a gritante diferença nas assinaturas juntas aos contratos fraudulentos
"
.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica ventilada pelo banco apelante deve ser rejeitada, pois, o conjunto fático-probatório evidencia a falha na prestação do serviço. Embora tenha juntado aos autos documentos, no esforço de comprovar a contratação do referido cartão de crédito consignado, todavia, deixou escoar a oportunidade de comprovar a autenticidade de tais documentos probatórios, diante da impugnação específica promovida pelo consumidor.

Nesse sentido se manifestou o juízo
a quo
(ID. 263490290):

“
[...]
Entretanto, a robustez da prova pericial grafotécnica realizada no ID 144203917 apresenta a conclusão que não deixa dúvidas, ou seja, as assinaturas apostas
nos contrato
não partiram do punho escritor do autor.

Logo, revela que estamos diante de uma fraude perpetrada por terceiro, ou seja, considera-se um fortuito interno, decorrente do risco da atividade econômica desenvolvida pelo réu.

Destarte, reconhecida a inexistência do débito decorrente do contrato cuja assinatura foi questionada, assim como a relação jurídica dela decorrente, porquanto o réu não logrou êxito em comprovar que celebrou validamente o negócio jurídico, passo a análise da pretensão indenizatória por danos morais.
”. (
g.n
.)

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o
documento, por força do art. 429, II do CPC. II
–
Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Saliento que, o conjunto fático-probatório formado nos autos, não indica a idoneidade dos documentos arrolados,
isto porque,
a assinatura constante no documento “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Operação de crédito: EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (ID.
239533689
), foi realizado perícia grafotécnica, cuja conclusão foi a seguinte (ID.
239533725
):

“
IX) RESPOSTA AOS QUESITOS

A) DA REQUERIDA DE ID. 61734339.

a) A assinatura lançada no contrato de cartão de crédito objeto da

lide confere com a dos documentos pessoais apresentados pela parte Autora no

momento da contratação? (SIC).

Resposta: não
, vide Item VII) DOS EXAMES, e) Análise de

Autenticidade Gráfica, A.1. Análise de Autenticidade Gráfica, páginas: 27 e

28, reportando ao item II) CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE EXAME EM

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, páginas: 2 e 3, todos do presente Laudo

Pericial.

b) Pode-se concluir que a assinatura lançada no contrato é de fato da

parte Autora? (SIC).

Resposta: não
, vide Item VII) DOS EXAMES, e) Análise de

Autenticidade Gráfica, A.1. Análise de Autenticidade Gráfica, páginas: 17 a

28, reportando ao item II) CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE EXAME EM

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, páginas: 2 e 3, todos do presente Laudo

Pericial.
”
(
g.n
.)

A perícia grafotécnica é um meio probatório essencial para verificar a autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em casos em que há alegações de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em
folha de pagamento
, perpetrado pela instituição financeira apelante,
relativo a créditos bancários
não contratado
s
pelo apelado, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Com relação a tese em referência, anoto que será analisado conjuntamente com a tese arguida pela parte
ADAIR BARBOSA MORAIS
, no tópico 2.
2
.

1.4. Do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais – A partir da data do arbitramento.

Com relação ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Observa-se que o juízo a quo prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“
c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do autor, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;
”

Da leitura da sentença, visualiza-se que o termo inicial dos juros moratórios está em dissonância com os parâmetros legais, desse modo, por se
tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve ser modificado o termo inicial dos juros de mora para que se contabilize a partir do evento danoso.

Nesse sentido, consigne-se o entendimento acolhido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
ad litteris
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023) (
g.n
.)

Portanto,
ex

officio
, deve ser adequado o termo inicial dos juros, conforme pontuado alhures.

1.5. Pleiteia o afastamento da devolução em dobro.

Deixo de manifestar acerca do presente argumento, uma vez que a devolução dos valores indevidamente descontados fora estipulada na sentença fustigada na forma pleiteada pela parte apelante.

1.6. Do termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais – A partir da citação válida.

Com relação ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data da citação válida, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, em caso de
responsabilidade extracontratual
, os juros de mora sobre o dano material devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Além disso, a correção monetária deve ser contada a partir do momento do efetivo
prejuízo, em conformidade com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

(TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (
g.n
.)

Dessa forma,
visualiza-se que o termo inicial dos juros moratórios está em dissonância com os parâmetros legais, desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve ser modificado o termo inicial dos juros de mora para que se contabilize a partir do evento danoso.
Portanto,
ex

officio
, deve ser adequado o termo inicial dos juros, conforme pontuado alhures.

1.7. Devolução do valor depositado
na conta bancária
do consumidor
ou compensação dos valores.

No tocante
a presente temática ventilada
pela parte apelante
, entendo
que deve ser acolhido
o pleito
, eis que,
consoante
comprovantes de
transferência juntado aos autos (ID. 239533660; 239533659),
houve depósitos na conta bancária do consumidor,
não havendo impugnação específica quanto ao recebimento de tais valores
. Por óbvio, deve ser
devolvido os referidos valores
à
instituição financeira ou que haja a compensação
no proveito econômico auferido pela parte apelada
, sob pena de enriquecimento
ilícito (art. 884 do Código Civil)
.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante
ADAIR BARBOSA MORAIS
.

2.1. Pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Com relação a tal tese, acerca da impossibilidade da devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, tenho que a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme prolatado pelo juízo monocrático.

2.2. Da necessidade de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
3.000
,00 (
três mil reais
)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante/consumidor, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos
pelo consumidor apelante
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2.3. Da majoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a
majoração
dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 1
0
% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso BANCO BMG S.A e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de julgar procedente
a compensação dos valores depositados na conta do consumidor
, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Conheço do recurso de
ADAIR BARBOSA MORAIS

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil
reais). Ademais,

em razão da existência de matéria de ordem pública,

com o fim de adequar
a incidência dos juros moratórios
sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material;

ex

officio
, a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ,
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
, bem como, deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do apelante
ADAIR BARBOSA MORAIS
, em razão da ausência de arbitramento pelo
juízo a quo
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025